Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712253-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 19/4/2023 (ID 48007295), sendo publicada no dia útil subsequente, 20/4/2023. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 24/4/2023 e terminou em 8/5/2023. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 9/5/2023 (ID 48007297). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA